Tribunal: STF
Processo: RE 1483795
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 115, p. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – SEGUNDA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – ICMS – RENÚNCIA FISCAL POR OUTRO ESTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ – ESTORNO DE CRÉDITO – RE N. 628075/RS (TEMA N. 490) – POSSIBILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS (EX NUNC) – INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO – RELAÇÃO TRIBUTÁRIA JÁ CONSTITUÍDA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO APROVEITAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.



    - Exercido o direito de recurso, reputa-se praticado o ato pela parte, ocorrendo, portanto, a preclusão consumativa, que impede o conhecimento do segundo recurso.



    - No julgamento do Tema n. 490, em sede de repercussão geral, o c. STF fixou a seguinte tese: "o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade", sendo conferidos efeitos ex nunc à decisão, para resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, sendo aplicável, portanto, somente em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da decisão do STF.



    - Constatada a ilegalidade da cobrança do ICMS pelo Estado de Minas Gerais mediante o estorno do benefício fiscal concedido unilateralmente pelo Estado de Goiás, sem a prévia autorização do CONFAZ, impõe-se a extinção do crédito tributário relativo ao aproveitamento do ICMS.”



    No extraordinário, interposto com base nas alíneas a e b do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 155, § 2º, I, II e XII, g, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, pela constitucionalidade da limitação ao reconhecimento do crédito de ICMS pelo estado de destino em operação interestadual, descontando o valor correspondente a benefício fiscal concedido pelo estado de origem sem autorização do CONFAZ (eDOC 130).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A controvérsia discutida nos autos cinge-se ao Tema 490 da repercussão geral, cujo o recurso paradigma é o RE 628.075, redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes, no qual o Tribunal, por maioria, fixou a tese de que:



    “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.”



    No que diz respeito à modulação dos efeitos do entendimento da Corte no referido julgamento, é de se observar que a medida pretendeu conferir estabilidade as relações jurídicos tributárias já constituídas pelo estado de destino e não os de origem. É o que se extrai do seguinte trecho do voto do redator do acórdão:



    “Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão.” (destacado)



    Nesse contexto, uma vez que os lançamentos tributários discutidos nos autos já tinham sido lançados pelo Estado de destino antes do julgamento do paradigma, é de se aplicar a exceção que afasta a modulação dos efeitos. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau (eDOC 59).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente